Tribunal: CARF
Processo: 10680.907104/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907104/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANDRE PRADO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS. ISENÇÃO.
A isenção indicada no art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180 dias, a contar da primeira
alienação, de imóveis residenciais construídos ou em construção, não
abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos para a
continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com
benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907104/2012-31
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907104/2012-31

Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 07,
que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo interessado (cientificado em
14/05/2012 – AR às fls. 11).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
06733.56214.130410.2.2.04-0157 (fls. 08/10), referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 20.167,46.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04, recepcionada em 25/05/2010, o
interessado argumenta o seguinte:
(...)
Em 2009, procedi a venda de um apartamento com ocorrência de lucro que, apurado,
resultou no recolhimento do imposto cujo valor se pretende repetir via do presente.
Frise-se que naquele exercício houve aplicação integral do produto da venda no
pagamento de despesas para construção da casa onde atualmente mantenho domicilio.
Do Direito:
Três são as razões que tornam equivocado o entendimento expressado na decisão
administrativa atacada.
A primeira de ordem fática, a saber, a Autoridade entendeu equivocadamente que a
aquisição de imóvel ocorrida em 18 de outubro de 2010 seria o fato no qual se baseou
o pedido de repetição, quando, na verdade, a base fática para o pleito foi a utilização
de R$ ..., no mesmo exercício de 2009, na edificação da casa ... , como já mencionado.
Partindo de tal premissa equivocada, ocorre a segunda razão do inconformismo aqui
manifestado. É que não houve manifestação expressa a respeito do alcance da isenção,
fim último do pleito de repetição, a saber, que aplica à compra de insumos para
construção de imóvel residencial tal como ocorreu no meu caso.
No particular, há de se observar que o melhor entendimento é no sentido de que a
isenção abarca também a compra de insumos para construção do imóvel residencial.
Frise-se que não se trata de dar interpretação extensiva à norma de isenção em
contrariedade ao disposto no artigo 111, inciso II do Código Tributario Nacional, mas
sim dar correta interpretação ao termo imóvel que, por óbvio, compreende os insumos
utilizados na realização de qualquer acessão, nos termos do que estabelece a legislação
civil (artigo 1253 do Código Civil).
Pensar de forma diferente seria criar odiosa discriminação entre aquele que opta por
construir em terreno e por conta própria em detrimento da aquisição de imóvel
construído por terceiros até em razão dos termos do parágrafo 10% inciso II do mesmo
artigo 2o da Instrução Normativa SRF 599 (que reza: “ § 10. O disposto neste artigo
aplica-se, inclusive (...) II - à venda ou aquisição de imóvel residência] em construção
ou na planta").
Seguindo, tem-se a terceira razão de inconformismo, a saber, a econômica. Isto porque,
ao impor-me uma decisão desfavorável baseada em entendimento raso e
completamente descompassado do exame ia matéria com um mínimo de bom senso, a
Administração obriga-me a fazer uso do Poder Judiciário em questão onde minha
possibilidade de êxito é praticamente total, fato que certamente gerará ônus de
sucumbência a ser suportado pelo Estado, além de implicar em mais uma causa a
congestionar tal Poder que, como c do conhecimento público, já enfrenta gravíssimos
problemas de super-utilização, tudo em detrimento do mesmo Estado e, em especial, da
sociedade brasileira que demanda e merece resolução, mais rápida para as questões
deduzidas em juízo.
Por fim, a despeito de não ser essa uma razão para reforma, a verdade é que a não
devolução do valor que equivocadamente a recolhi em razão interpretação errônea da
norma, encerra profunda injustiça tributária e fator de desestímulo à prática vinculada
à formalidade.
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907104/2012-31

Apenas a título de exemplo, cito minha conduta de efetuar os recolhimentos das
obrigações sociais da obra ao longo de seu curso que implicou no recolhimento de
valor três vezes maior que o apurado caso tivesse esse contribuinte "assumido o risco"
de não registrar seus empregados optando pelo recolhimento das contribuições na
modalidade de apuração com base na área construída/padrão de construção.
Esclareço que este argumento final não tem a pretensão de ensejar a alteração da
legislação a respeito, apesar de atestar o quanto é anacrônica, mas sim de ressaltar
que a análise por parte da Administração, quando há legislação a autorizar como é o
caso presente, tem de levar em conta a solução que valorize, na relação jurídico-
tributária, o contribuinte que procura pautar-se pelo respeito ao conjunto de princípios
e normas que regem este ramo do direito.
Do Pedido:
Assim, com base nas razões acima expostas, pleiteia-se a revisão do entendimento
manifestado pela decisão administrativa atacada com a sua conseqüente revisão e
determinação de pagamento do valor indevidamente recolhido cuja repetição se
pleiteia através do presente.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 14).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento referiu-se a operação isenta do imposto de
renda sobre o ganho de capital.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade da isenção indicada pelo art. 39 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005 se estender para gastos com construção de imóvel de
propriedade do contribuinte.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Da análise da matéria consubstanciada no pedido de restituição e seus anexos, na
manifestação de inconformidade e nos demais documentos acostados ao processo,
fundamento, na qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir
descritas.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907104/2012-31

O art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 enuncia sobre a isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital na venda e aquisição de imóveis residenciais
desde que observados os critérios da Lei:
“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será
contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1.a (primeira) operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na
aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2.o (segundo) mês subseqüente ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2.o (segundo) mês seguinte ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto não for
pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo 1
(uma) vez a cada 5 (cinco) anos.” (grifos da transcrição).
O § 11 do art. 2o da IN SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005, que disciplinou os arts.
38 a 40 da Lei no 11.196, de 2005, relativamente ao imposto de renda incidente sobre
ganhos de capital auferidos pelas pessoas físicas, assim dispõe:
“IN SRF 599, de 2005
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
(...).
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural
para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar.
(...).
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel
residencial já possuído pelo alienante;
II - à venda ou aquisição de terreno;
III - à aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento. (grifos da
transcrição).”
Com a finalidade de solucionar dúvida remanescente acerca da aplicação da isenção
em análise, explica a pergunta 531 do “Manual Perguntas e Respostas – IRPF 2010”:
“ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE OUTRO
IMÓVEL
531 — São isentos os ganhos de capital decorrentes da alienação de um ou mais
imóveis residenciais, cujos recursos são utilizados na construção de outro imóvel?
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907104/2012-31

Não. A isenção citada somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180 dias, a
contar da primeira alienação, de imóveis residenciais construídos ou em construção,
não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos para a continuidade
de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com benfeitorias ou reformas em
imóveis de propriedade do contribuinte.
(Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; e Instrução Normativa SRF no 599,
de 28 de dezembro de 2005, art. 2o).”
Como se vê, o dispositivo legal é claro ao condicionar a isenção à aplicação do produto
da alienação na aquisição de imóveis residenciais.
No caso, o contribuinte alegou ter aplicado os recursos da venda, na construção de outra
residência.
Contudo, a aplicação dos recursos na construção de outro imóvel é situação que não se
enquadra no benefício em questão, pois aquisição de imóvel não se confunde com
construção, sendo certo que só a primeira situação (aquisição) é que está albergada pela
isenção.
Não há outra interpretação possível, pois as isenções devem ser interpretadas
literalmente, conforme disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;”
Portanto, não há que se falar em isenção sobre o ganho de capital, devendo ser
ratificado o decisium ora guerreado.
Por tudo o anteriormente exposto, VOTO no sentido de indeferir a solicitação do
contribuinte, ratificando o despacho Decisório de fls. 07, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
(Assinado digitalmente)
José Deusdedite Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 4.377
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 35
DF CARF MF
Original